Tribunal: STF
Processo: RMS 26881
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. LEI Nº 10.559/2002. INDENIZAÇÃO.
   VALORES RETROATIVOS, FIXADOS EM PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
   CABIMENTO DA SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
Adequação da via eleita,
   dado que "a hipótese não consubstancia ação de cobrança, mas tem
   por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não deu
   cumprimento integral às Portarias do Ministro de Estado da
   Justiça" (RMS 24.953, Relator Ministro Carlos
   Velloso).
Considerando que a lei fixou prazo para a autoridade
   efetuar o pagamento da indenização -- no caso, sessenta dias --,
   o término desse prazo, sem a aludida providência, implica o
   início da contagem do lapso decadencial previsto no art. 18 da
   Lei nº 1.533/51.
Mandado de segurança impetrado após o centésimo
   vigésimo dia.
Recurso ordinário desprovido.